Tribunal: TJSP
Processo: 2150054-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculo. Possibilidade de fixação em valor superior à conta oferecida com a inicial. Supremacia da coisa julgada. Possibilidade de cobrança posterior.
Recurso provido.